Tribunal: TJBA
Processo: 8063693-30.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8063693-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: FRANCISCO FERNANDO DE ARAUJO Advogado(s): JOSE DE ALENCAR LOPES VIDAL GONDIM, GILMARA DE ALMEIDA TAYAMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO PENAL. VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada pelo Sentenciado FRANCISCO FERNANDO DE ARAÚJO, por meio de Advogado constituído, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Crime, Júri, Menores e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da ação penal n.° 0004184-27.2006.8.05.0146. 2. O Revisionando foi condenado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.°, incisos I, III e IV, do CP, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Trânsito em julgado sem interposição de recursos. II. Questão em discussão 3. Há uma questão em discussão: verificar se a dosimetria da pena observou fundamentação idônea e concreta na primeira fase da individualização penal. III. Razões de decidir 4. A individualização da pena exige motivação idônea e concreta das circunstâncias judiciais, com elementos fáticos específicos extraídos dos autos. Fundamentação genérica ou tautológica viola o art. 59 do CP e o art. 93, inciso IX, da CF/1988. 5. A culpabilidade foi valorada negativamente mediante fundamentação genérica de “alta reprovabilidade”, sem demonstração concreta de elementos que justificassem censurabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal. Dupla valoração do mesmo fato, pois a mera reprovabilidade constitui elemento essencial de todo crime doloso. 6. A conduta social e personalidade padecem de vício similar. A sentença reconhece impossibilidade de avaliação desses vetores, mas contraditoriamente conclui pela valoração negativa com base na simples gravidade do fato praticado. 7. As consequências do crime foram negativadas mediante raciocínio tautológico fundado na perda de uma vida. O resultado morte constitui elementar do delito previsto no art. 121 do CP, integrando o núcleo da conduta típica. Ausentes elementos concretos de repercussões extraordinárias além do resultado típico. 8. Os motivos do crime revelam torpeza inequívoca. O Réu agiu motivado por vingança em razão da morte de sua prima. O móvel vingativo evidencia frieza emocional e deliberação incompatíveis com qualquer justificativa moral ou social aceitável. Elemento extratípico que qualifica negativamente a conduta. 9. As circunstâncias do delito justificam valoração desfavorável. A execução mediante golpes de pedra na cabeça da vítima demonstra emprego de meio cruel e violência desnecessária. A brutalidade do modus operandi transcende o necessário à consumação do homicídio. A crueldade do meio executório não se confunde com o resultado morte. 10. A existência de três qualificadoras autoriza utilização bifuncional: uma para qualificar o crime (inciso IV), e as demais (incisos I e III) para mensurar a reprovabilidade concreta na fixação da pena-base. O Magistrado sentenciante não aplicou as qualificadoras remanescentes como agravantes genéricas do art. 61 do CP na segunda fase. 11. Subsistem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis idoneamente fundamentadas: motivos do crime e circunstâncias do delito. Pena-base redimensionada para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 12. Na segunda fase, considerando a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”", do CP) efetivamente reconhecida no édito condenatório, aplica-se redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, resultando na sanção definitiva de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. IV. Dispositivo e tese 13. Revisão Criminal parcialmente procedente para afastar valoração negativa atribuída às vetoriais culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, e consequências do crime, redimensionando a pena privativa de liberdade definitiva para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Tese de julgamento: “1. A individualização da pena exige motivação idônea e concreta das circunstâncias judiciais, vedando-se fundamentação genérica, tautológica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal. 2. Circunstâncias judiciais desfavoráveis devem decorrer de elementos fáticos específicos extraídos dos autos, sob pena de violação ao art. 59 do CP e ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais. 3. A existência de múltiplas qualificadoras autoriza utilização bifuncional: uma para qualificar o crime e as demais para mensurar a reprovabilidade concreta na fixação da pena-base.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, alínea "a"; 59; 61; 65, III, "d"; 121, § 2º, I, III e IV. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8063693-30.2025.8.05.0000, na qual figura como Requerente FRANCISCO FERNANDO DE ARAÚJO, constando, como decisão revidenda, a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Crime, Júri, Menores e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da ação penal n.° 0004184-27.2006.8.05.0146. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a Revisão Criminal para AFASTAR valoração negativa atribuída às vetoriais culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, e consequências do crime, e, por corolário, REDIMENSIONAR a pena privativa de liberdade definitiva para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora